Tribunal: TJSP
Processo: 2173341-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Expedição de ofício visando a apuração de possíveis movimentações financeiras por pessoa que sequer integra o polo passivo do cumprimento de sentença. Indeferimento. Pretensão, no caso, que extrapola o limite subjetivo da lide, sem dizer, ainda, na afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Inteligência dos artigos 779, inciso I, e 789, do Código de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Expedição de ofício visando a apuração de possíveis movimentações financeiras por pessoa que sequer integra o polo passivo do cumprimento de sentença. Indeferimento. Pretensão, no caso, que extrapola o limite subjetivo da lide, sem dizer, ainda, na afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Inteligência dos artigos 779, inciso I, e 789, do Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.